Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709284-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HERMES SANTOS SILVA DESPACHO Na petição de ID no 42228336, o recorrido HERMES SANTOS SILVA requer a nulidade do agravo de instrumento interposto, porquanto sua causídica não foi intimada dos atos processuais nele praticados. Pugna, ainda, pela imediata comunicação ao juízo de primeiro grau para prosseguimento no feito na origem. Nada a prover quanto aos requerimentos formulados, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ressalte-se que a nulidade apontada ocorreu na tramitação do agravo de instrumento perante a 8a Turma Cível do TJDFT, cuja competência já se exauriu com o julgamento dos embargos de declaração opostos (ID no 39352439) e com a interposição dos recursos constitucionais pelo Distrito Federal (IDs 39766150 e 39769730). Além disso, a competência do Presidente prevista no artigo 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT refere-se aos incidentes relacionados à admissibilidade dos recursos constitucionais e não a todo e qualquer incidente processual, sob pena de conferir interpretação que ultrapassa os limites de competência desta Presidência previstos na legislação processual. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Proceda-se à inclusão da advogada Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, como patrona da parte recorrida. Após, mantenha-se os recursos constitucionais sobrestados, tal como determinado na decisão de ID no 41182814. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007